Tribunal: TJBA
Processo: 8022514-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022514-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO SENA DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÕES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou preliminar, conheceu de dois recursos de apelação simultaneamente interpostos e negou-lhes provimento.

2. O consumidor alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais e insurgiu-se contra a manutenção do valor da indenização por danos morais.

3. A instituição financeira apontou contradição, sustentando a validade da assinatura aposta no contrato e pugnando pela redução dos honorários advocatícios, em razão da alegada baixa complexidade da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o quantum indenizatório e a valoração da prova relativa à autenticidade da assinatura contratual.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a interposição simultânea de apelações e o desprovimento do recurso da instituição financeira.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível a revisão do valor da indenização por danos morais ou da valoração do conjunto probatório, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Mantém-se o entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração do banco conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do consumidor conhecidos e parcialmente acolhidos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando, em recursos de apelação simultaneamente interpostos, houver o desprovimento do recurso da parte vencida e prévia fixação de honorários na origem. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 762.075/MT, Corte Especial; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.626/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2022; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8022514-16.2025.8.05.0001 em que figura como
Embargante/Embargado IVANILDO SENA DE LIMA e como Embargado/ Embargante ITAÚ UNIBANCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS, NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO BANCO E ACOLHER PARCIALMENTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, O RECURSO OPOSTO PELO CONSUMIDOR
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA